Tribunal: TJPA
Processo: 0811946-32.2024.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0811946-32.2024.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUIZO DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
. Caso em exame:

1. Correição Parcial interposta pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que acautelou provisoriamente os autos de inquérito policial.

2. Por meio do recurso, o Parquet pleiteia a cassação da decisão, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à autoridade policial para a realização das diligências requeridas.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: verificar (i) se a decisão de acautelamento provisório dos autos do inquérito policial inviabilizou a realização de diligências requeridas pelo Ministério Público à autoridade policial; (ii) se a representante do Ministério Público agiu de má-fé ao interpor o presente recurso.

III. Razões de decidir:

4. Na decisão atacada, o Juízo corrigido não indeferiu a realização das diligências, nem determinou o arquivamento do processo, mas sim o acautelamento provisório dos autos, até eventual manifestação do Ministério Público.

5. A decisão não representa tolhimento de prerrogativas do Ministério Público, sobretudo porque, para formar sua opinião sobre o suposto delito, o Parquet pode requisitar diretamente à autoridade policial as diligências investigatórias que entender cabíveis, conforme dispõe o art. 129, inciso VIII, da CF e legislação infraconstitucional pertinente, ressalvados os atos de investigação submetidos à reserva de jurisdição.

6. O fato de a D. Promotora de Justiça interpor a presente Correição parcial não se revela como má-fé processual, mormente porque esta é a medida adequada, vez que tem cabimento residual, nos termos do art. 268 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Desembargador(a) ___________________________.

Belém/PA, ___ de ________________ de 2025
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811946-32.2024.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de CORREIÇÃO PARCIAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que determinou o acautelamento provisório dos autos do inquérito policial de nº 800497-53.2024.8.14.0105, instaurado para apurar o delito de ameaça no contexto de violência doméstica, supostamente praticado por OSMAR BATISTA PINHEIRO contra sua ex-companheira.

Nas suas razões, a representante do
Parquet
requereu, liminarmente, a suspensão da decisão.

No mérito, pugna pela cassação da decisão, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à autoridade policial para a realização das diligências requeridas (ID-20849027).

Certidão que comprova a tempestividade no ID. 20849034.

O Juízo corrigido prestou as informações requeridas, conforme documento no ID. 21096469.

Decisão de indeferimento de liminar no ID. 22063107.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso. Todavia, no mérito, entende que a decisão não padece de qualquer vício a ser sanado pela via correcional, opinando pelo improvimento da presente Correição parcial

(ID-22271997).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA PRELIMINAR

O Juízo corrigido, em preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso, aduzindo que não seria o caso de Correição parcial, mas de interposição de Recurso de apelação, com fulcro no art. 593, II, do CPP, vez que se a decisão impugnada teria força de definitiva.

Pois bem, verifica-se que a decisão combatida se trata de acautelamento provisório dos autos de inquérito policial, provimento judicial que não tem força de decisão definitiva. Portanto, incabível recurso de apelação.

Além disso, a decisão não se adequa a nenhum dos casos do rol do art. 581 do CPP, em que cabe Recurso em sentido estrito, bem como não há previsão legal de outro recurso para atacá-la.

Dessa forma, a Correição parcial se revela como instrumento processual adequado para impugná-la, vez que tem cabimento subsidiário, conforme dispõe o art. 268 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará.

Portanto, rejeito a preliminar arguida pelo Juízo corrigido.

2.

DA DECISÃO DE ACAUTELAMENTO DOS AUTOS

A representante do Parquet argumenta que a decisão hostilizada ofende a legislação processual e a posição jurisprudencial defendida pela maioria dos tribunais pátrios, bem como viola as disposições do art. 1º, inciso II do PROVIMENTO Nº 006/2006-CRMB c/c PROVIMENTO Nº 006/2009-CJCI, da Corregedoria Geral de Justiça da Região Metropolitana de Belém e da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior. Ademais, desrespeita os princípios da celeridade e economia processual, bem como o princípio da busca da verdade real.

Segue alegando que
a decisão de arquivamento provisório do processo, prolatada pelo Juízo corrigido, inibe a atuação do Delegado de polícia na efetivação de suas diligências, podendo culminar na prática de atos que importem em abuso de autoridade, caso a autoridade policial atue em processo arquivado.

Pondera, que
a decisão de arquivamento, além de causar tumulto processual, impede que diligências sejam executadas para esclarecer e trazer provas para propiciar, se for o caso, o oferecimento de denúncia.

Destaca que se está sendo apurado um crime de violência doméstica, que teria sido praticado na frente dos filhos da vítima, sendo necessária a oitiva destes últimos, ainda que por meio de escuta especializada. E que o procedimento foi instaurado em 30/12/2023, portanto, tempo razoável para que o Ministério Público promova diligências para subsidiar o oferecimento de denúncia ou promover o arquivamento. Todavia, os autos teriam sido arquivados pelo magistrado, após o Ministério Público comunicar que requereu diligências e solicitar o retorno após o seu cumprimento.

Nesse sentido, pleiteia a cassação da decisão de arquivamento, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à autoridade policial para a realização das diligências requeridas pelo Ministério Público.

Pois bem, a partir da análise dos autos, verifica-se que o pleito não merece acolhimento.

Contrariamente ao que alega a representante do Ministério Público, na decisão atacada, o Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, não indeferiu a realização das diligências nem determinou o arquivamento do processo, mas sim o acautelamento provisório dos autos, até eventual manifestação do Ministério Público.

Para melhores esclarecimentos, segue a transcrição do trecho da decisão ():

[...] Vistos etc.

Sem delongas e direto ao ponto, considerando a data de instauração do IPL (30/12/2023) e da distribuição (27/6/2024), bem como que o MPE requisitou diligências à autoridade policial (Id 119874273), APLICO por analogia o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Inquérito 4420/DF e
DETERMINO o ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO dos autos até eventual manifestação do órgão ministerial, titular da ação penal, no tocante ao oferecimento da denúncia ou promoção do arquivamento, ou ainda se houver determinação da instância superior.

À secretaria para os devidos fins. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores. Concórdia do Pará, data registrada no sistema. [...]

Conforme bem ressaltou o Juízo corrigido, o acautelamento provisório é instituto voltado à seara administrativa e está relacionado à gestão da vara e ao cumprimento de metas do Tribunal e do CNJ, portanto, não se confunde com o arquivamento processual definitivo, que deve ser sempre requerido pelo Ministério Público.

Dessa forma, a decisão não representa tolhimento de prerrogativas do Ministério Público, sobretudo porque, para formar sua opinião sobre o suposto delito, o Parquet pode requisitar diretamente à autoridade policial as diligências investigatórias que entender cabíveis, conforme dispõe o art. 129, inciso VIII, da CF e legislação infraconstitucional pertinente, ressalvados os atos de investigação submetidos à reserva de jurisdição.

Portanto, não há o que ser modificado na decisão, posto que não se vislumbra qualquer erro ou abuso que pudesse causar inversão tumultuária dos atos do processo.

3.

DA MÁ-FÉ PROCESSUAL

O Juízo corrigido pugna pela condenação da representante do Ministério Público ao pagamento das custas processuais e multa, aduzindo que ela teria agido com má-fé ao interpor o presente recurso em vez do recurso de apelação.

O referido pleito não merece prosperar.

Consoante descrito alhures, no caso em análise, não cabe a interposição de outro recurso, como a apelação. Dessa forma, o fato de a D. Promotora de Justiça interpor a presente Correição parcial não se revela como má-fé processual, mormente porque esta é a medida adequada, vez que tem cabimento residual, nos termos do art. 268 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Além disso, a persecução penal encontra-se em fase investigatória, portanto, não há ação penal em curso, o que inviabiliza a condenação ao pagamento de custas processuais.

4.

CONCLUSÃO

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À CORREIÇÃO PARCIAL,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de __________________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/06/2025